Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. CONFIGURADA. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição de valores apreendidos, se os elementos de informação colhidos no inquérito policial indiciam que têm serventia para a elucidação de suposto crime de usura, previsto no art. 4o da Lei no 1.521/1951.

II - O excesso de prazo na conclusão do inquérito deve ser analisado mediante as particularidades e complexidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, não apenas sob a ótica do critério aritmético.

III - Recurso conhecido e desprovido.